Tribunal: STJ
Processo: 5000055-38.2016.8.21.0067
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2769024 - RS (2024/0388913-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS MALLMANN
ADVOGADOS
: GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
NÁDIA MARIA KOCH ABDO - RS025983
AGRAVADO
: ACOTERRA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS
LTDA - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: LUIZ SÉRGIO DECARLE - SC035903
HELOISA DECARLE - SC051167
CAREN TUANNI GEMELLI KRISKEVICZ - SC050443
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE
NÃO
FAZER
E
INDENIZATÓRIA.
DESENHO
INDUSTRIAL.
CONTRATO
DE
LICENCIAMENTO.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ÓBICE. SÚMULAS 5/STJ E 7
/STJ.
1. A recorrente limitou-se a enumerar os artigos de lei que entende violados
sem, todavia, cotejar e explicitar os motivos pelos quais o comando
normativo deixou de ser aplicado, o que atrai os preceitos da Súmula 284
/STF.
2. Reconhecer a responsabilidade da parte ré ao pagamento dos danos
materiais e morais pleiteados demandaria o afastamento da premissa
estabelecida no acórdão de que não houve o cometimento de qualquer ato
ilícito decorrente da exploração do desenho industrial, o que implicaria no
reexame das provas dos autos, bem como do contrato de
licença. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49712749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/08/2025 15:28:31
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: a28673f4-c08d-434e-ac85-8098c3367a1e

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA49712749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/08/2025 15:28:31
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: a28673f4-c08d-434e-ac85-8098c3367a1e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2769024 - RS (2024/0388913-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS MALLMANN
ADVOGADOS
: GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
NÁDIA MARIA KOCH ABDO - RS025983
AGRAVADO
: ACOTERRA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS
LTDA - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: LUIZ SÉRGIO DECARLE - SC035903
HELOISA DECARLE - SC051167
CAREN TUANNI GEMELLI KRISKEVICZ - SC050443
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE
NÃO
FAZER
E
INDENIZATÓRIA.
DESENHO
INDUSTRIAL.
CONTRATO
DE
LICENCIAMENTO.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ÓBICE. SÚMULAS 5/STJ E 7
/STJ.
1. A recorrente limitou-se a enumerar os artigos de lei que entende violados
sem, todavia, cotejar e explicitar os motivos pelos quais o comando
normativo deixou de ser aplicado, o que atrai os preceitos da Súmula 284
/STF.
2. Reconhecer a responsabilidade da parte ré ao pagamento dos danos
materiais e morais pleiteados demandaria o afastamento da premissa
estabelecida no acórdão de que não houve o cometimento de qualquer ato
ilícito decorrente da exploração do desenho industrial, o que implicaria no
reexame das provas dos autos, bem como do contrato de
licença. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por LUIZ CARLOS
MALLMANN contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial nos termos da seguinte ementa (fl. 666):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃOCOMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO
DE NÃO FAZER E INDENIZATÓRIA. DESENHO
INDUSTRIAL.
CONTRATO
DELICENCIAMENTO.
Documento eletrônico VDA49301751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:51:16
Código de Controle do Documento: 0a04e6b0-bd8d-45d7-a7fe-c62aaeadeadf

DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284
/STF. ÓBICE. SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ. AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL cuja ementa guarda os seguintes termos (fl. 541):

APELAÇÕES
CÍVEIS.
PROPRIEDADE
INTELECTUAL.
AÇÃO
COMINATÓRIA
DE
OBRIGAÇÃO
DE
NÃO
FAZER.
DESENHO
INDUSTRIAL. CONTRATO DE LICENCIAMENTO.
TAXA DE MANUTENÇÃO QUINQUENAL DO
REGISTRO. RESPONSABILIDADE DO TITULAR.
NÃO PAGAMENTO. EXTINÇÃO DO REGISTRO.
ENTRADA
EM
DOMÍNIO
PÚBLICO.
DANOS
MATERIAIS E MORAIS. NÃO CONFIGURADOS.
- Nos termos do art. 120 da Lei n. 9.279/96, recai sobre o
titular a responsabilidade pelo pagamento da taxa de
manutenção quinquenal dos registros realizados junto ao
INPI.
- Caso em que, embora celebrado entre as partes contrato
de licença de uso e exploração do desenho industrial de
autoria do requerente, o instrumento contratual não
estipulou qualquer obrigação referente ao pagamento da
referida taxa.
- Não havendo nos autos elementos que demonstrem de
maneira suficiente que a parte ré tenha assumido a
responsabilidade pelo pagamento do quinquênio, bem
como tendo sido demonstrada a manutenção da titularidade
do registro pela parte autora até a extinção do registro, não
há como atribuir ao réu qualquer responsabilidade pelo
pagamento dos danos materiais e morais pleiteados.
- Tratando-se de desenho industrial de domínio público, em
função da extinção do registro titularizado pelo autor, a sua
utilização e/ou exploração não configura ato ilícito passível
de responsabilização. APELO DA PARTE RÉ PROVIDO.
APELO
DA
PARTE
AUTORA
PREJUDICADO.
UNÂNIME.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 547 - 554).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que "não se busca aqui
também uma simples análise das provas, que indicariam na vedação da análise deste
recurso pela Superior Instância (súmula n. 07 do STJ), mas sim a reavaliação destas que,
certamente, indicam outra conclusão a respeito dos fatos" (fl. 681).
Documento eletrônico VDA49301751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:51:16
Código de Controle do Documento: 0a04e6b0-bd8d-45d7-a7fe-c62aaeadeadf

Aduz, ainda, que a Súmula 5 do STJ não tem aplicação ao caso em tela,
uma vez que não se está pretendendo “a simples interpretação de cláusula contratual”.
Sustenta, outrossim, a não incidência da Súmula 284/STF.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 690-691).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Consoante aludido na decisão agravada, quanto à alegação de afronta aos
arts. 186, 250, 251 e 927 do Código Civil, aos arts. 108 e 120 da Lei n. 9.276/1996 e aos
arts. 16, 99 e 108 da Lei n. 9.279/2006, o recurso não comporta conhecimento, visto que
a recorrente limitou-se a enumerar os artigos de lei que entende violados sem, todavia,
cotejar e explicitar os motivos pelos quais o comando normativo deixou de ser aplicado,
o que atrai os preceitos da Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia".
Nesse sentido, cito:
1. Exige-se para a admissão do apelo clareza na indicação
dos artigos de lei federal alegadamente violados, bem como
a explanação coerente, clara e precisa da medida em que o
aresto objurgado teria afrontado cada um desses
dispositivos, ou a eles tenha dado interpretação divergente
da adotada por este ou por outro Tribunal. Incidente a
Súmula no 284/STF. (AgInt no AREsp n. 2.044.724/BA,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe de
.)
5/9/2022
2. A mera citação genérica de dispositivo de lei tido como
violado desarticulada de fundamentação vinculada à norma
não enseja o cabimento de recurso especial. Nos termos da
jurisprudência, o recurso especial não constitui um menu
ou cardápio em que a parte apresenta um rol de artigos para
que o julgador escolha sobre quais laborar. A hipótese
configura vício construtivo da peça, a atrair a incidência da
Súmula n. 284/STF (É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia).
[...] (AgInt no REsp n. 1.308.906/SP, relator Ministro Og
Fernandes, Segunda Turma, DJe de
.)
30/6/2022
Quanto ao art. 402 do Código Civil, alega o recorrente que a parte ré, ora
recorrida, deverá indenizar o autor pelos danos materiais e lucros cessantes por uso e
Documento eletrônico VDA49301751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:51:16
Código de Controle do Documento: 0a04e6b0-bd8d-45d7-a7fe-c62aaeadeadf

comercialização de seu desenho industrial sem qualquer contraprestação financeira ao
autor.
Contudo, o Tribunal de origem, mediante a análise das provas dos autos,
concluiu que o inadimplemento da taxa de manutenção exigida pelo INPI gerou a
extinção do registro, com efeitos retroativos até a data de
, provocando a
25/11/2011
perda do objeto do contrato de licenciamento. Assim, entendeu que, "uma vez em
domínio público, não há o cometimento de qualquer ato ilícito decorrente da exploração
do desenho industrial, não sendo possível obrigar a parte ré que se abstenha de utilizá-lo"
(fl. 592).
Reconhecer, como pretende o recorrente, a responsabilidade da parte ré ao
pagamento dos danos materiais e morais pleiteados demandaria o afastamento da
premissa estabelecida no acórdão de que não houve o cometimento de qualquer ato ilícito
decorrente da exploração do desenho industrial, o que implicaria no reexame das provas
dos autos, bem como do contrato de licença.
Incide no caso, portanto, o teor das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido, cito:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA.
PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO
QUE
CONCLUIU
NÃO
CONFIGURADA
CONCORRÊNCIA
DESLEAL
E
ATIVIDADE
PARASITÁRIA. MAJORAÇÃO DO VALOR DA
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME
FÁTICO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No caso, o Tribunal de origem, com base no acervo
fático-probatório dos autos, asseverou expressamente que
não há prova de dano material, bem como reduziu o valor
fixado a título de danos morais na sentença, considerando
as peculiaridades da causa.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria
fático-probatória (Súmula 7/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.769.284/SC,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
6/3/2023
10/3/2023

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Documento eletrônico VDA49301751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:51:16
Código de Controle do Documento: 0a04e6b0-bd8d-45d7-a7fe-c62aaeadeadf

E INTELECTUAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO
FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. USO
INDEVIDO DE MARCA REGISTRADA. REEXAME DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
ESTADUAL.
AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO
DE USO POR PARTE DO PRÓPRIO TITULAR DE SUA
MARCA REGISTRADA. HARMONIA ENTRE O
ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ.
1. Ação de obrigação de não fazer cumulada com
indenização em razão de uso indevido de marca registrada.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é
inadmissível.
3. As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem)
dos produtos, concorrência desleal e outras demandas afins,
por não envolver registro no INPI e cuidando de ação
judicial entre particulares, é inequivocamente de
competência da justiça estadual, já que não afeta interesse
institucional da autarquia federal; no entanto, compete à
Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca,
com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do
uso, inclusive no tocante à tutela provisória. Precedente da
2a Seção (Recurso Repetitivo).
4. Agravo interno no recurso especial não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.782.271/RS, relatora
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/12/2020
18/12/2020

Assim, apesar do esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA49301751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:51:16
Código de Controle do Documento: 0a04e6b0-bd8d-45d7-a7fe-c62aaeadeadf

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.769.024 / RS
Número Registro: 2024/0388913-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50000553820168210067
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ CARLOS MALLMANN
ADVOGADOS : GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
NÁDIA MARIA KOCH ABDO - RS025983
AGRAVADO
: ACOTERRA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADOS : LUIZ SÉRGIO DECARLE - SC035903
HELOISA DECARLE - SC051167
CAREN TUANNI GEMELLI KRISKEVICZ - SC050443
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL - MARCA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUIZ CARLOS MALLMANN
ADVOGADOS : GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
NÁDIA MARIA KOCH ABDO - RS025983
Documento eletrônico VDA49657309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:34:39
Código de Controle do Documento: 3ce2d151-aca9-4f55-8c94-0ad6b2b0faef

AGRAVADO
: ACOTERRA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADOS : LUIZ SÉRGIO DECARLE - SC035903
HELOISA DECARLE - SC051167
CAREN TUANNI GEMELLI KRISKEVICZ - SC050443
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49657309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:34:39
Código de Controle do Documento: 3ce2d151-aca9-4f55-8c94-0ad6b2b0faef